Tribunal: TJBA
Processo: 8005297-24.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005297-24.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SEVERINO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Não conhecimento de apelação por inaplicabilidade do art. 34 da Lei 6.830/80. Valor inferior ao limite de alçada. Extinção legítima com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005297-24.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada SEVERINO DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR